Tribunal: TJBA
Processo: 8044041-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044041-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VITORIO RIBEIRO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
LINSMAR ALVES RAMOS, EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE E DO VALOR TOTAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de empréstimo consignado que o autor alega jamais ter contratado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência; e (ii) verificar a adequação da multa cominatória fixada quanto à sua periodicidade e valor total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A probabilidade do direito restou demonstrada pela documentação apresentada pelo autor/agravado, a qual indica a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de empréstimo que alega jamais ter contratado.

4 - O perigo de dano mostra-se evidente, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário e a situação de hipossuficiência do consumidor, sendo a continuidade dos descontos potencialmente causadora de danos à sua subsistência.

5 - A medida deferida é totalmente reversível, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso se verifique, no decorrer da instrução processual, que o empréstimo foi efetivamente contratado pelo agravado.

6 - Quanto à multa cominatória, embora o patamar de R$ 500,00 se mostre razoável, verificou-se uma desproporcionalidade entre a periodicidade da multa e a natureza da obrigação, uma vez que os descontos ocorrem mensalmente, enquanto a multa foi fixada em periodicidade diária.

7 - Com fundamento no artigo 537, § 1º, inciso I, do CPC, é necessária a adequação da multa cominatória para que incida mensalmente no valor de R$ 500,00 por mês de descumprimento, limitada ao valor total de R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373 e 537, § 1º, I; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044041-27.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO BRADESCO SA
e parte(s) Agravada
VITORIO RIBEIRO DE QUEIROZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02